Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738326-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A APELADO: LUIZ PAULO PEREIRA DE BARROS D E S P A C H O A procuração da apelante foi assinada em 2020 e tinha validade de dois anos (ID 112133353 dos autos da execução n. 0745597-44.2021.8.07.0001). Além disso, não consta o nome do patrono que assinou as razões (Wilson), tampouco consta no substabelecimento (ID 112133354). Assim, intime-se a parte apelante para regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora